Tribunal: TJDFT
Processo: 0005805-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005805-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX HENRIQUE DE SOUZA ARANHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Nas petições de IDs 13820623 e 14299237, ALEX HENRIQUE DE SOUZA ARANHA e ERILENE FERNANDES SILVA requerem a expedição de alvará para levantamento do bem apreendido. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Autue-se o recurso especial interposto no ID no 13738185. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007